Tribunal: CARF
Processo: 11065.903483/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.903483/2013-91
ACÓRDÃO
3002-003.793 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WERNER INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INDISPENSABILIDADE.
É indispensável que o contribuinte demonstre os fatos que alega ou o erro
em que se funde. Não havendo tal demonstração, por meio de prova hábil,
capaz de demonstrar liquidez e certeza sobre suas informações, o alegado
crédito é tido por ilíquido e incerto, não tendo o condão de infirmar a
acusação de insuficiência de saldo, cujo crédito consta declarado nos
sistemas informatizados da RFB para fins de quitar, integral ou
parcialmente, o débito informado em Perd/Comp. Inexistência de
documento contábil capaz de embasar o direito alegado. O ônus de provar
o fato constitutivo documental do direito é de quem alega.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.791, de 28 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 11065.900113/2014-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.793 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.903483/2013-91
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
COFINS não-cumulativo – mercado interno
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformada com o teor do r. Acórdão n. 108-04.316, a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, aduzindo que ocorreu o erro de preenchimento no PER/DCOMP, e colacionou
precedente do CARF em que restou reconhecido o direito de crédito. Em relação ao erro formal,
alega o Recorrente:

“Ocorre que, por um erro formal de mera digitação no procedimento de
elaboração da DACON referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2011
(período de acumulação do saldo credor), foram preenchidos equivocadamente
os dados da origem dos créditos utilizados para indicar a amortização dos valores
devedores apurados em tais períodos.

Apontou-se, em tais declarações, que os créditos utilizados para o abatimento
advinham dos próprios períodos apurados em questão, quais sejam,
respectivamente, janeiro, fevereiro e março, e não do saldo existente do crédito
de aquisição no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado
interno, decorrente da apuração de meses anteriores, que, no início do 1o
trimestre de 2011, estava acumulado em R$33.310,04

(...)

Consequentemente, não foram devidamente reconhecidos os créditos para o
ressarcimento no PER/DECOMP no 02224.31446.040811.1.5.11-9001 (...)”.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.793 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.903483/2013-91
3
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.

O Recurso Voluntário pretende a reforma do Acórdão no 108-004.314 - 9a TURMA
DA DRJ08, no que tange ao direito de crédito, em sua integralidade, constante da
PER/DCOMP no 31742.85425.310712.1.1.11-1127, referente a COFINS – mercado
interno do 2o Trimestre do ano-calendário 2012.

Passo a decidir.

Mérito
Sustenta a recorrente que, muito embora tenha havido erro formal, qual seja,
erro de preenchimento dos dados transmitidos, o direito ao crédito é inequívoco,
em razão do seguinte:

1) O envio da DIPJ de 2013, com o saldo inicial de impostos e contribuições a
recuperar, no total R$108.715,62, conforme linha 11 da ficha 36-A, em anexo;
2) O Balancete de 2012, com o saldo inicial de COFINS a recuperar de R$87.017,45,
e saldo final de R$57.758,37, demonstrados na folha 1, na linha de impostos a
recuperar, em anexo. (fls. 3 do Recurso)

Com base nesses dois pontos argumentativos, aduziu que restava inequívoca a
demonstração do erro formal indicado, sendo simples a verificação da existência
do seu crédito na integralidade pleiteada. Foram identificados os seguintes
lançamentos do contribuinte:

De outro lado, o acórdão informou que os valores a que chegou a DRJ são
confirmados pelas informações que constam no sistema da RFB (DACON),
trazendo o ônus argumentativo de comprovar a legitimidade de seus créditos ao
próprio contribuinte, ora recorrente.
O acórdão foi preciso e objetivo ao colacionar as provas documentais capazes de
desconstituir o direito pleiteado pela ora recorrente, em sua integralidade, no
PER/DCOMP no 31742.85425.310712.1.1.11-1127.

Diante do exposto, entendo ser indispensável que o contribuinte demonstre os
fatos que alega ou o erro em que se funda. Não havendo tal demonstração, por
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.793 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.903483/2013-91
4
meio de prova hábil capaz de demonstrar liquidez e certeza sobre suas
informações, o alegado crédito é tido por ilíquido e incerto, não tendo o condão
de infirmar a acusação de insuficiência de saldo, cujo crédito consta declarado nos
sistemas informatizados da RFB para fins de quitar, integral ou parcialmente, o
débito informado em Perd/Comp.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este E. CARF:

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.

Ano-calendário: 2004.

COFINS. COMPENSAÇÃO. ERRO. COMPROVAÇÃO. MOMENTO APTO À INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. PRECLUSÃO O momento correto para a apresentação de
documentos com o fim de perfazer prova apta à verificação de erro, é a
Manifestação de Inconformidade. Os elementos de prova trazidos em sede de
Recurso Voluntário não devem ser considerados.

COFINS. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ERRO. FASE
LITIGIOSA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Em pedido de compensação, ao adentrar a
fase litigiosa do processo, é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. Ao se constatar a ocorrência
de erro material, deve ser disponibilizado todo o raciocínio matemático que gerou
o tributo pago equivocadamente; e, também, o percurso percorrido até atingir o
montante apontado pela apuração tida por correta. Assim, restará possível a
reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação do pagamento
indevido.

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DEMONSTRADAS. DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO ERRO E DA CORRETA APURAÇÃO DO
TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela
contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
contribuinte, quando em procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido erro
material, assume para si, o ônus de comprová-lo. A documentação hábil e idônea,
são os documentos relativos às suas operações, tais como contratos relativos à sua
atividade social, comprovantes de prestação do serviço, comprovantes de
recebimento pelo serviço prestado e os devidos registros contábeis. (Acórdão no
3001-000.205 – Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção. Sessão de
26/01/2018. Relator Conselheiro Renato Vieira de Avila).

Ademais, após o início da ação fiscal, a legislação veda a retificação das
informações que o contribuinte apresentou à SRFB. Tampouco há que se
considerar documentação juntada em sede recursal, sob pena de supressão de
instância.

Portanto, não tendo logrado êxito em se desincumbir do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, não assiste razão à Recorrente. Por outro lado, o
despacho decisório demonstrou que os valores desse suposto crédito já estavam
sendo utilizados como “desconto” nos DACON( ́s), não havendo fundamento legal
para reformar o acórdão ora recorrido.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.793 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.903483/2013-91
5

Conclusão

Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Original